Tribunal: TJPA
Processo: 0016297-23.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016297-23.2016.8.14.0401

APELANTE: DENIZE CRISTINA BALDEZ NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTRIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura dos recorrentes no cenário criminoso.

2. Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações da acusada, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra do ofendido
.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

DENIZE CRISTINA BALDEZ NASCIMENTO
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou a
pena de 03 (meses) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 9º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade ou a entidade pública, na atribuição de tarefas gratuitas e será em benefício das entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (CP art. 446 §1º e § 3º).

Narra a peça acusatória, que no dia 17.06.2016, por volta de 13:30hs, na Capital, os denunciados acima qualificados, praticaram violência doméstica, provocando lesão corporal de forma culposa, na vítima ALEXANDRE AGOSTINHO DE OLIVEIRA.

Segundo consta nos autos, na data dos fatos, a vítima ALEXENDRE foi buscar seu filho para passar o final de semana com ele, na residência de sua ex-companheira DENIZE, porém a denunciada não quis entregar o menino, que iria para Mosqueiro com a avó. ALEXANDRE disse que era o seu final de semana com o filho, e que DENIZE dessa forma estava descumprindo o acordo estabelecido em juízo, fato que gerou agressões entre o casal, a indiciada DENIZE puxou e rasgou a camisa de ALEXANDRE, e passou a lhe agredir fisicamente, com socos, tapas, mordidas, e arranhões, além de ofensas morais.

Durante as agressões a denunciada se desequilibrou e acabou caindo no chão, nesse momento, a irmão da denunciada, JOSÉ ROBERTO KELVYN BALDEZ DE SOUZA saiu de uma residência armado com duas facas, e entrou na confusão golpeando a vítima nas costas e lesionando o seu braço. A vítima ALEXANDRE conta que as agressões só pararam, devido à interferência da mãe dos denunciados, que se colocou na frente dos filhos para parar com as agressões.

Em
razões recursais (ID
13238913 – Págs. 202/210
),
pugna a defesa pela absolvição da recorrente.

Afirmou que
a acusada, conforme declarou no interrogatório, negou a prática delitiva.

Alega que
não há elementos de convicção suficientes para formação de juízo condenatório.

Dessa maneira, pugna pela absolvição da recorrente por causa da negativa de autoria (art. 386, IV, do CPB) ou por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em
contrarrazões (ID 13238921 – Págs. 215/219),
o Ministério Público requer que seja concedido e
negado provimento
ao recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
,

manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo total improvimento do recurso, devendo a r. Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da alegada absolvição por insuficiência de provas.

Pugna a defesa
pela absolvição da recorrente.

Afirmou que
a acusada, conforme declarou no interrogatório, negou a prática delitiva.

Alega que
não há elementos de convicção suficientes para formação de juízo condenatório.

Dessa maneira, pugna pela absolvição da recorrente por causa da negativa de autoria (art. 386, IV, do CPB) ou por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Tal pretensão
não merece prosperar
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de ameaça, há Boletim de Ocorrência (ID 13238802 – Págs. 9/33) e Laudo nº 2016.01.008638-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 13238807 – Págs. 50/51)
,
constando:
“3-DESCRIÇÃO: ao examinar verificamos duas feridas pérfuroincisa, sendo uma suturada de 3,5cm de comprimento na região anterior do terço proximal do antebraço direito e outra de 1cm de comprimento na região infra-escapular esquerda. Uma ferida incisa de l,5cm de comprimento na região paravertebral torácica. Uma ferida cortocontusa, semelhante a mordedura humana na região escapular direita. Escoriações lineares avermelhada nas regiões paraesternal direita e esternal medialmente.”

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença de ID 13238909):

A vítima
Alexandre Agostinho Trindade de Oliveira
, relata
ter convivido maritalmente com a denunciada e dessa relação tiveram um filho, tendo, posteriormente se separado, porém, na data do fato, foi buscar o filho na casa da sua ex para passar o final de semana e se deparou com as malas dele prontas, pois segundo a sua sogra, eles iriam para mosqueiro. A vítima, quando ao lado de fora da casa conversava com sua sogra, explicando que o final de semana em questão seria da vítima passar com o filho, ocasião em que a denunciada saiu do imóvel e foi em sua direção já lhe agredindo verba e fisicamente com uns socos no peito. A vítima não revidou até o momento em que a denunciada tentou dar-lhe um tapa no rosto, quando que se defendeu sendo jogado no chão pela acusada e ao se levantar, a denunciada voltou a lhe agredir, enforcando lhe e desferindo socos e mordidas, somente cessando com a agressão após a intervenção de sua genitora, tendo o ofendido registrado boletim de ocorrência e se submetido a exame de corpo de delito.

A acusada
Denize Cristina Baldez Nascimento
declarou-se inocente da acusação que lhe fora imputada, alegando
que, na verdade, houve uma mera discussão, sem agressões, por causa do filho do casal que estaria sendo maltratado pela atual esposa da vítima, e que no meio da discussão seu irmão teria intervindo, mas que em nenhum momento agrediu a vítima, tampouco a viu ser esfaqueada.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, especialmente o Laudo de Lesão Corporal,
não permitem dúvidas quanto à presença da figura da recorrente no cenário criminoso.

Desta feita, vê-se
que a palavra da vítima é elemento significativo e relevante para a formação da convicção desta Relatora
, confrontando com as declarações da acusada, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra do ofendido
.

Colaciono entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, inc. I e II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas através do conjunto probatório que insurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por informante presencial dos fatos, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, aos quais a aludida vítima foi submetida.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DE OFÍCIO. Tendo o magistrado sentenciante incorrido em equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente é medida que se impõe, com a consequente adequação do regime prisional. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA E O REGIME PRISIONAL IMPOSTOS AO APELANTE. À UNANIMIDADE.

(11673374, 11673374, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

Destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Dessa maneira, incabível falar-se em negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, pois o conjunto probatório acostado aos autos revelam ser a ré, a autora do crime exarado na exordial acusatória, julgo improvido o apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 03 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023